Tribunal: TJDFT
Processo: 0712589-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE EM DELITOS SEXUAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS TIPOS DO ARTIGO 215 OU 215-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência pátria, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, em razão desses crimes serem, em geral, praticados às ocultas, sobretudo, quando suas declarações são confirmadas pelo depoimento de testemunha.
2. Demonstrado nos autos, sobretudo, pelas declarações firmes da vítima e pelos relatos da genitora desta que o réu, de modo consciente e voluntário, praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal contra menor de 14 anos, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável insculpido no artigo 217-A, do Código Penal.
3. A prática de ato libidinoso diverso, contra menor de 14 (quatorze) anos, constitui conduta de maior potencial ofensivo, prevista no artigo 217-A, do Código Penal, sendo incabível, portanto, a sua desclassificação para o crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal. 3.1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)” (Tema 1121).
4. Incabível, também, a desclassificação para a conduta do artigo 215 do Código Penal (violação sexual mediante fraude), uma vez que neste delito é indispensável que a vítima se entregue de forma voluntária ao agente, o que não se admite nos casos em que a vítima é menor de 14 (catorze) anos, dada a sua vulnerabilidade presumida.
5. Não se aplica a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, se o agente possuía 21 (vinte e um) anos completos na data do fato.
5. Recurso conhecido e desprovido.